Tribunal: TJDFT
Processo: 0022315-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022315-10.2015.8.07.0007 RECORRENTE: JOAQUIM SATURNINO DOS SANTOS, JULIANA CARNEIRO DOS SANTOS, MARIA DO ROSARIO CARNEIRO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO. PRETENSÃO RELACIONADA COM O CONTRATO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à restituição de valores, imposição de penalidade e indenização por dano moral, em decorrência de culpa da promitente vendedora de imóvel na planta. 2. Não se conhece, em grau recursal, de pedido não suscitado na origem, tampouco examinado em sentença, pois não se permite inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Desfeito pelas partes, em comum acordo, o negócio realizado, sem qualquer ressalva, antes do término do prazo previsto para a conclusão da obra, descabe discutir acerca da culpa da promitente vendedora ou cláusulas do contrato extinto, sendo possível tão somente a existência de vícios de vontade ou disposições abusivas no instrumento de distrato. 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando que o fato de eles terem assinado o distrato não os impede de exercer a pretensão de revisão do contrato. Aduzem que não se pleiteia na presente demanda novo pagamento a título de rescisão contratual, mas sim, de pagamento nos corretos percentuais pactuados pelo contrato firmado. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Ao fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada Soraia Priscila Plachi, OAB/DF 29.725. Em sede de contrarrazões, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 17 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato que lastreia a demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009